Tribunal: STJ
Processo: 1502091-08.2024.8.26.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144581 - SP(2025/0498854-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATHEUS RAMOS MANTHEY
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão da Presidência que não
conheceu de agravo em recurso especial criminal.
2. Em primeiro grau, o Réu foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 241-C, caput,
por três vezes, em continuidade delitiva, 241-B, caput, 241-A, caput, por três vezes, em
continuidade delitiva, todos
o
-E, da
, e
-B,
c/c
art. 241
Lei n. 8.069/1990
art. 216
parágrafo único, do Código Penal, às penas de 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 49 dias-
multa.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da Defesa. Em recurso especial,
foram alegadas violações aos arts. 5o, XI, e 93, IX, da Constituição Federal e aos arts.
240, § 1o, e 315, § 2o, do Código de Processo Penal.
4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, por: (i) impossibilidade de
discussão de matéria constitucional em recurso especial; (ii) ausência de cotejo analítico
para demonstração de divergência jurisprudencial; e (iii) incidência das Súmulas n.
e n.
Em agravo, a Defesa apenas reiterou as razões do recurso especial, e
283/STF
7/STJ.
a Presidência não conheceu do agravo.
5. No agravo regimental, a Defesa sustentou nulidade da decisão que deferiu mandado de
busca e apreensão, por se tratar de busca exploratória. O Ministério Público Federal
opinou pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou, de forma
específica e adequada, todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em
Documento eletrônico VDA56535845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a72de007-0ef5-4651-8f80-632bdf9525ff

recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade e ao
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, aplicado ao processo penal, especialmente quanto à incidência das Súmulas n.
e n.
283/STF
7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Constatou-se que a decisão de inadmissão do recurso especial se fundou, entre outros
pontos, na impossibilidade de exame de matéria constitucional, na ausência de cotejo
analítico e na incidência das Súmulas n.
e n.
283/STF
7/STJ.
8. Verificou-se que o agravo em recurso especial apenas reiterou as razões do recurso
especial, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão,
notadamente quanto às Súmulas n.
e n.
283/STF
7/STJ.
9. Concluiu-se que o agravo regimental também deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se,
em grande parte, a replicar argumentos anteriores e a desenvolver tese de nulidade
relativa à busca e apreensão.
10. A falta de impugnação específica caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade,
impondo a aplicação da
, segundo a qual o agravo regimental deve
Súmula n. 182/STJ
atacar, de modo preciso, os fundamentos da decisão agravada.
11. Diante da inobservância do
§ 1o, do CPC, aplicado ao processo penal pelo
art. 1.021,
o do CPP, o agravo regimental mostra-se inadmissível, impondo-se o seu não
art. 3
conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental, à luz do
§ 1o, do CPC, aplicado ao processo penal pelo
art. 1.021,
o do CPP, deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão
art. 3
agravada, sob pena de não conhecimento, nos termos da
.
Súmula n. 182/STJ
2. A mera reprodução das razões do recurso especial, sem enfrentamento dos óbices
apontados na decisão de inadmissão, inclusive a incidência das Súmulas n.
e n.
283/STF
não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.
7/STJ,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, XI, e 93, IX;
, arts.
CF/1988,
Lei n. 8.069/1990
241-A, caput, 241-B, caput, 241-C, caput, 241-E; CP,
-B, parágrafo único; CPP,
art. 216
arts. 3o, 240, § 1o, e 315, § 2o;
,
§ 1o;
;
CPC/2015 art. 1.021,
Súmula n. 182/STJ
;
.
Súmula n. 283/STF Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp n. 3.127.853/MT
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 7.4.2026, DJEN 13.4.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56535845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a72de007-0ef5-4651-8f80-632bdf9525ff

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144581 - SP(2025/0498854-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATHEUS RAMOS MANTHEY
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão da Presidência que não
conheceu de agravo em recurso especial criminal.
2. Em primeiro grau, o Réu foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 241-C, caput,
por três vezes, em continuidade delitiva, 241-B, caput, 241-A, caput, por três vezes, em
continuidade delitiva, todos
o
-E, da
, e
-B,
c/c
art. 241
Lei n. 8.069/1990
art. 216
parágrafo único, do Código Penal, às penas de 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 49 dias-
multa.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da Defesa. Em recurso especial,
foram alegadas violações aos arts. 5o, XI, e 93, IX, da Constituição Federal e aos arts.
240, § 1o, e 315, § 2o, do Código de Processo Penal.
4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, por: (i) impossibilidade de
discussão de matéria constitucional em recurso especial; (ii) ausência de cotejo analítico
para demonstração de divergência jurisprudencial; e (iii) incidência das Súmulas n.
e n.
Em agravo, a Defesa apenas reiterou as razões do recurso especial, e
283/STF
7/STJ.
a Presidência não conheceu do agravo.
Documento eletrônico VDA56535849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:20
Código de Controle do Documento: 53e02966-0c22-481d-89bc-25939b7d9f7f

5. No agravo regimental, a Defesa sustentou nulidade da decisão que deferiu mandado de
busca e apreensão, por se tratar de busca exploratória. O Ministério Público Federal
opinou pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou, de forma
específica e adequada, todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade e ao
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, aplicado ao processo penal, especialmente quanto à incidência das Súmulas n.
e n.
283/STF
7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Constatou-se que a decisão de inadmissão do recurso especial se fundou, entre outros
pontos, na impossibilidade de exame de matéria constitucional, na ausência de cotejo
analítico e na incidência das Súmulas n.
e n.
283/STF
7/STJ.
8. Verificou-se que o agravo em recurso especial apenas reiterou as razões do recurso
especial, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão,
notadamente quanto às Súmulas n.
e n.
283/STF
7/STJ.
9. Concluiu-se que o agravo regimental também deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se,
em grande parte, a replicar argumentos anteriores e a desenvolver tese de nulidade
relativa à busca e apreensão.
10. A falta de impugnação específica caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade,
impondo a aplicação da
, segundo a qual o agravo regimental deve
Súmula n. 182/STJ
atacar, de modo preciso, os fundamentos da decisão agravada.
11. Diante da inobservância do
§ 1o, do CPC, aplicado ao processo penal pelo
art. 1.021,
o do CPP, o agravo regimental mostra-se inadmissível, impondo-se o seu não
art. 3
conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental, à luz do
§ 1o, do CPC, aplicado ao processo penal pelo
art. 1.021,
o do CPP, deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão
art. 3
agravada, sob pena de não conhecimento, nos termos da
.
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56535849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:20
Código de Controle do Documento: 53e02966-0c22-481d-89bc-25939b7d9f7f

2. A mera reprodução das razões do recurso especial, sem enfrentamento dos óbices
apontados na decisão de inadmissão, inclusive a incidência das Súmulas n.
e n.
283/STF
não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.
7/STJ,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, XI, e 93, IX;
, arts.
CF/1988,
Lei n. 8.069/1990
241-A, caput, 241-B, caput, 241-C, caput, 241-E; CP,
-B, parágrafo único; CPP,
art. 216
arts. 3o, 240, § 1o, e 315, § 2o;
,
§ 1o;
;
CPC/2015 art. 1.021,
Súmula n. 182/STJ
;
.
Súmula n. 283/STF Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp n. 3.127.853/MT
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 7.4.2026, DJEN 13.4.2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M R M contra decisão da
Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial.
Em primeira instância, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 241-C,
caput, por três vezes, em continuidade delitiva, 241-B, caput, e 241-A, caput, por três
vezes, em continuidade delitiva,
o
-E, todos da Lei n°
e, uma vez,
c/c
art. 241
8.069/90,
216-B, parágrafo único, do Código Penal a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 7 (sete) meses de detenção, em regime
inicial semiaberto, e a 49 (quarenta e nove) dias-multa (fls.
).
235/256
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
).
331/348
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 5o, inciso XI, e 93, inciso
IX, da Constituição Federal e 240, § 1o, e 315, § 2o, do Código de Processo Penal (fls.
).
354/387
O recurso especial não foi admitido, em razão da impossibilidade de discutir
matéria constitucional, da ausência de cotejo analítico para demonstrar a divergência
jurisprudencial e das Súmulas no 283, STF, e no 7, STJ (fls.
).
402/405
Em agravo, reiterou as razões de recurso especial (fls.
).
408/411
A Presidência não conheceu do agravo (fls.
).
425/426
Em agravo regimental, alegou que a decisão que deferiu a expedição de
mandado de busca e apreensão é nula; que se tratou de busca exploratória (fls.
).
432/462
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.
).
479/481
Documento eletrônico VDA56535849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:20
Código de Controle do Documento: 53e02966-0c22-481d-89bc-25939b7d9f7f

É o relatório.
VOTO
A decisão de inadmissão invocou os seguintes óbices: i) impossibilidade de
discutir matéria constitucional em recurso especial; ii) ausência de cotejo analítico para
demonstrar a divergência jurisprudencial; iii) Súmula no 283, STF; iv) Súmula no 7, STJ
(fls.
).
402/405
A decisão que não conheceu do agravo compreendeu que não houve
impugnação específica em relação às Súmulas no 283, STF, e no 7, STJ (fls.
).
425/426
O agravo regimental, porém, nada tratou sobre esses fundamentos. Em
verdade, é, em parte, reprodução do próprio recurso especial.
Assim, não houve ataque específico contra a decisão ora agravada, o que, por
ofensa à dialeticidade (Súmula no 182, STJ), leva ao não conhecimento do recurso.
Confira-se:
“O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, em
observância ao princípio da dialeticidade e ao
§ 1o, do CPC,
art. 1.021,
aplicado ao processo penal pelo
o do CPP”.
art. 3
(AgRg no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 3.127.853/MT
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2026,
).
13/4/2026.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56535849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:20
Código de Controle do Documento: 53e02966-0c22-481d-89bc-25939b7d9f7f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0498854-0
AREsp 3.144.581 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15019118920248260047 15020910820248260047 724012024
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS RAMOS MANTHEY
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente - Divulgação de Material Pornográfico de Criança
ou Adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS RAMOS MANTHEY
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA - SP242824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485380470908854@
2025/0498854-0 - AREsp 3144581 Petição : 2026/0008997-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:25
Código de Controle do Documento: 399845E9-BE09-4A0C-9A54-F5C676933D59